Tribunal: TJDFT
Processo: 0712571-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0712571-24.2022.8.07.0000 Agravante(s) Davi Rocha de Oliveira Agravado(s) Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Davi Rocha de Oliveira contra decisão (Id 120830756 do processo de referência) proferida pelo juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, em ação de conhecimento movida pelo ora agravante em desfavor de Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap, processo n. 0704831-85.2022.8.07.0009, que indeferiu a tutela de urgência requerida pela autor para: (i) determinar à requerida que se abstenha de iniciar eventual procedimento de consolidação do imóvel objeto da presente lide; (ii) seja deferida a suspensão da exigibilidade das prestações mensais vencidas e vincendas até o julgamento final da presente ação; (iii) que a Terracap se abstenha de inscrever tais valores nos cadastros de inadimplentes. Este o teor do pronunciamento combatido: A tutela provisória de urgência requerida pelo autor deve ser indeferida, ante a ausência de elementos mínimos capazes de evidenciar qualquer probabilidade no alegado direito. O autor é cessionário de direitos relacionados à aquisição de imóvel da TERRACAP, o qual foi submetido ao regime jurídico da propriedade fiduciária. Ainda impressiona os pedidos desta natureza, ante a absoluta ausência de amparo legal. Inexiste direito de requerer, de forma unilateral, a resilição de contrato de compra e venda submetido ao regime da propriedade fiduciária imobiliária. A conduta do autor caracteriza inadimplemento antecipado e, como tal, se submete a todas as consequências do regime jurídico da propriedade fiduciária imobiliária. A se admitir a tese infundada do autor, simplesmente estaria neutralizada a garantia fiduciária imobiliária, como garantia sobre coisa própria. Se o adquirente, no caso cessionário, informa que não tem condições de pagar as prestações, tal fato caracteriza inadimplemento. Nesta situação, a propriedade da TERRACAP, que é resolúvel, se consolida. Como o objetivo da transferência da propriedade em favor da ré é a garantia, após a consolidação da propriedade, o imóvel será alienado, de forma judicial ou extrajudicial, a fim de satisfazer a dívida e, se houver saldo remanescente em favor do cessionário, este será restituído. Inexiste juridicamente a possibilidade de devolução de valores pagos, pois tal pretensão contraria o regime jurídico da propriedade fiduciária. Não há respaldo legal para qualquer decisão neste sentido. O STJ tem precedentes firmes e óbvios nesta direção, pois o regime da propriedade fiduciária imobiliária acarreta a consolidação da propriedade com o inadimplemento e a venda do bem para satisfação do crédito. É simples assim. Ainda que o TJDFT possa ter precedentes em sentido contrário, estes não estão de acordo com a lei 9.514/97 e, principalmente, com a jurisprudência pacífica do STJ. Aliás, no caso, desnecessário qualquer citação a decisões do STJ, pois o inadimplemento do autor implica consolidação da propriedade em favor da ré, cujo procedimento é meramente administrativo. A ré não tem qualquer dever de aceitar resilição unilateral, pois a garantia fiduciária lhe permite a satisfação do crédito com a alienação do imóvel dado em garantia. Assim, ante a ausência de qualquer elemento mínimo de convicção capaz de sustentar a tese do autor, INDEFIRO a LIMINAR. Cite-se o réu para contestar, com as advertências legais. Após contestação, voltem conclusos para imediata sentença, porque a questão é meramente de direito. Intime-se. Não será designada audiência de conciliação, porque a TERRACAP já desconsiderou a possibilidade de resilição bilateral (distrato). Em razões recursais (Id 34653767), o agravante alega ser possível a rescisão de contrato de compra e venda de imóvel adquirido em licitação pública realizada pela Terracap, cujo pleito encontra amparo em vasto fundamento legal e jurisprudencial. Observa que a Terracap, na condição de empresa pública, procede à alienação de imóveis por meio de procedimento licitatório, em observância aos ditames da Lei 8.666/93. Assinala que de a Lei 8.666/93, em tese, somente autorizar a rescisão unilateral por iniciativa da Administração Pública (art. 79), o seu art. 54, no entanto, prevê que também são aplicáveis, de forma supletiva, as normas do Código Civil (CC). Pondera que no próprio edital do certame há previsão de rescisão do contrato por iniciativa do adquirente (item 52 do edital de licitação), contendo, inclusive, a expressa indicação dos valores a serem retidos quando da devolução das parcelas pela TERRACAP, em caso de rescisão [...]. Destaca, também, que na escritura pública de compra e venda há cláusula dispondo no mesmo sentido (cláusula VII e VIII). Prossegue aduzindo que diante da natureza dúplice das empresas públicas e dos contratos por esta firmados em conjunto com particulares, mostra-se inconteste que são aplicáveis ao contrato objeto da presente lide tanto as normas de direito público quanto as (normas) de direito privado, mais especificamente, no que tange à possibilidade de rescisão contratual, são aplicáveis as normas específicas previstas nos artigos 421, 422, 472 e 473 do CC. Colaciona julgados que entende abonar sua tese. Busca evidenciar a presença dos requisitos necessários para a concessão da antecipação da tutela recursal. Pede, ao final, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito requer o provimento do agravo de instrumento para que a Agravada se abstenha de iniciar eventual procedimento de consolidação do imóvel objeto da presente lide, bem como seja deferida a suspensão da exigibilidade das prestações mensais vencidas e vincendas até o julgamento final da presente ação, determinando-se que a TERRACAP também se abstenha de inscrever tais valores nos cadastros de inadimplentes. Guia de preparo e documento de recolhimento no Id 34653769 e Id 34653769, sucessivamente. É o relatório do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Em que pese a argumentação desenvolvida neste agravo de instrumento, bem como a relevância do tema posto em debate, entendo que o exame da tutela de urgência deve ser diferido para após a resposta da parte agravada, quando o feito, munido de maiores subsídios, permitirá a inteira e efetiva compreensão da causa. Sendo assim, intime-se a parte agravada oportunidade para responder ao recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Feito isso, voltem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de abril de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora